Tribunal: TJBA
Processo: 0566366-53.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0566366-53.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LUARA RIBEIRO TOSATO e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LICENÇA MATERNIDADE. SERVIDORA CONTRATADA SOB O REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO OU LIMITAÇÃO EM RELAÇÃO AO VÍNCULO DA SERVIDORA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º
0566366-53.2017.8.05.0001
, em que são interessados
LUARA RIBEIRO TOSATO
e
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator